Tribunal: TCU
Processo: 044.536/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão no 2.830/2021-TCU-Plenário, do qual fui relator, que julgou auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2019, sobre o contrato relativo à execução de obras viárias do Corredor Pimentas  Trevo Bonsucesso e Corredor JK (etapas 1 e 2), no Município de Guarulhos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão2.830/2021Plenário, relativo à auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2019, sobre o contrato006101/2015/DCC, cujo objeto era a execução de obras viárias do Corredor Pimentas - Trevo Bonsucesso e Corredor JK (etapas 1 e 2), no município de Guarulhos/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas das Sras. Cristiane Ayres Contri e Nancy Nunes de Oliveira, dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas das empresas Construções Engenharia e Pavimentação Enpavi Ltda. e DP Barros Pavimentação e Construção Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16 inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III da Lei 8.443/1992, condenando-as, em regime de solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, a partir da data discriminada até a data do seu recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Data R$ 8.933.579,82 1o/9/2014 9.3. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, em desfavor das empresas Construções Engenharia e Pavimentação Enpavi Ltda. e DP Barros Pavimentação e Construção Ltda., no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, e aos demais interessados.